Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ART. 1.320 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO POTESTATIVO. BENS IMÓVEIS OBJETO DE INVENTÁRIO. CABIMENTO DA AÇÃO. APELO PROVIDO.

1. Apelação tendo por objeto sentença de indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que o apelante-autor não teria conseguido demonstrar interesse processual que autorizasse o ajuizamento de ação autônoma para extinção do condomínio e alienação do imóvel tido em condomínio que também é objeto de partilha em ação de inventário ainda pendente. O ilustre Juízo a quo declarou que a extinção “só poderá ser realizada após o encerramento do inventário”.

2. A doutrina assinala que “A comunhão é a matriz da discórdia, por isso mesmo a Justiça é convocada para desfazê-la em virtude do desacordo dos comunheiros. Sua decisão não pode ficar condicionada ao juízo de uma das partes se a vontade de uma delas não coincide com a da outra” sempre destacando a temporariedade do condomínio e o incentivo legal para o desfazimento do condomínio geral pelos problemas inerentes à administração de um bem coletivo.

3. Em razão disso, o direito de dividir é próprio do condômino com relação à coisa comum e diante da pretensão de dividir, o condômino tem duas opções: a) exercitar seu direito em comum acordo com os demais condôminos ou b) valer-se da ação divisória. Nessa ordem de ideias, a ação divisória é ação real e a possibilidade da divisão e extinção do condomínio pela atuação de qualquer condômino é um direito potestativo imprescritível passível de exercício por quaisquer dos consortes.

4. O Código Civil apresenta um mecanismo especial para fazer cessar o condomínio indesejável no art. 1.320, a qual dispõe, em síntese, que ninguém pode ser compelido a permanecer eternamente em condomínio.

5. Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, é inviável o entendimento de que os demais condôminos precisem aguardar o inventário para obter a extinção do patrimônio comum, direito potestativo que pode ser exercido a qualquer tempo.

6. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a suspensão dos autos até o deslinde do processo de inventário.